Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Processo : 0704516-16.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante quanto à preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões (id. 57912457 – p. 4). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator